Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742382-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE, contra decisão da MM.a Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília/DF que, em 19 de dezembro de 2021, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos 0744801-53.2021.8.07.0001, para que a agravante e as demais autoridades impetradas abstenham-se de incluir no preço, relativo ao contrato CCEAR 34.163/2014, o custo tributário de 9,25% (nove virgula vinte e cinco por cento) sobre o valor dos faturamentos e das notas fiscais que doravante sejam emitidas, a título de PIS e CONFINS, e não classifique ou reconheça esse pagamento descontado como parcial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Argui, em preliminar, a incompetência do Juízo, pois o feito deve ser processado perante a Justiça Federal. Aduz que a ELETRONORTE é concessionária de serviço pública de energia elétrica, que atua por delegação em área competência exclusiva da União. Afirma classificar-se como “autoridade federal”, o que atrai a jurisdição da Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso VIII, da Constituição c/c artigo 2o da Lei 12.016/2009. Alega o não cabimento do writ pela necessidade de instrução probatória e por haver convenção de arbitragem. No mérito, argumenta que: 1) não há perigo ou risco na demora apta a conceder a liminar questionada; 2) os preços foram previamente pactuados por processo licitatório (leilão); 3) os tributos incidentes não são parte do valor cobrado; e 4) inexiste prejuízo à agravada pela aplicação de isenção às receitas auferidas pela impetrante. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece, em seu art.3o, que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (inciso IV). Em aditamento (ID 31764658), a agravante informa que, no próximo dia 5 de janeiro, durante o recesso judicial, emitirá documento de cobrança à recorrida no valor de cerca de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), dos quais serão decotados R$950.000,00 (novecentos e vinte e cinco reais). Acrescenta que o prejuízo será de difícil recuperação, pois a agravada está em situação financeira preocupante e já existem 4 (quatro) instrumentos de confissão de dívida celebrados entre as partes. Na hipótese, está configurada a urgência apta a convocar a jurisdição plantonista. Quanto ao pedido cautelar, mister determinar a suspensão da decisão monocrática por ter invadido competência absoluta da Justiça Federal. À primeira vista, pareceria serem aplicáveis as Súmulas 517 e 556 do STF, no sentido da competência da Justiça Estadual em causa que envolve sociedade de economia mista. Entretanto, a agravante é sociedade de economia mista que atua por delegação em área de competência privativa da União, a saber a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, alínea “b”, da CF). Também agem por delegação os respectivos Diretor Presidente e Diretor Financeiro. Por conseguinte, a agravante enquadra-se no conceito de “autoridade federal”, conforme previsto na Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) e atrai, a princípio, a competência da Justiça Federal estabelecida na Carta Magna. Confira os dispositivos relevantes: Constituição Federal: Art. 21. Compete à União: (...) XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (...) b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; (...) Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; Lei 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. (...) Art. 2o Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada (grifo nosso). A matéria foi consolidada no Tema 722 com Repercussão Geral da Suprema Corte, nos seguintes termos: Tema: 722 - Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Tese: Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. No leading case, o recurso extraordinário 726.035, o Relator, o Ministro esclareceu: A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a saber se os mandados de segurança impetrados em face de ato praticado pelas pessoas de direito privado investidas de atividade delegada, como, in casu , um dirigente de sociedade de economia mista, possuem competência constitucional para serem julgados pela Justiça Estadual ou se é competente a Justiça Federal. Pois bem. Conforme estabelece o art. 109, VIII da Constituição da República, são da competência dos juízes federais os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal . Verifica-se, de plano, que o critério definidor de competência adotado pelo constituinte neste inciso é, inegavelmente, ratione personae. Isso significa dizer que, tratando-se de mandado de segurança, o que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo de competência para a prática do ato, ou responsável pela omissão que se visa a coibir. Nesse sentido, a própria lei disciplinadora do mandado de segurança, Lei no 12.016/09, considera como autoridade federal os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições (art. 1o, §1o c/c art. 2o). Daí concluir que, sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. Sistematicamente, não há como se olvidar não ser competente, em tais casos, a Justiça Federal (RE 726035 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-083 DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014. Grifo nosso). O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento no sentido da competência da Justiça Federal em causa de sociedade de economia mista no exercício de delegação do poder público federal. Confira: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Portes Advogados Associados S/S EPP contra ato do Presidente da Comissão de Credenciamento do Edital 2015/002 da empresa Ativos S/A Securitizadora, empresa controlada pelo Banco do Brasil, que julgou improcedente impugnação da impetrante contra exigências editalícias impostas para integrar cadastro de prestadores de serviços técnicos de natureza jurídica. 2. Foi instaurado o Conflito Negativo de Competência entre o Juízo Federal da 7a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e o Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande/MS, no qual se ajuizou a demanda. 3. O Juízo Estadual declarou-se incompetente, sob o argumento de que, por ser "ação mandamental proposta em face de ato praticado por agente supostamente investido de delegação da Empresa Pública Federal" a competência seria da Justiça Federal. 4. O Juízo Federal, a seu turno, declinou da competência por entender que "o ato atacado é uma licitação de sociedade de economia mista para contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos-jurídicos, cujo objeto não se configura ato de império e muito menos se trata de delegação de atribuição federal, posto os serviços contratados não se qualificam como atos praticados como delegatário estatal". 5. O Supremo Tribunal Federal no RE 726.035/RG, de Relatoria do Min. Luiz Fux, decidiu que, "(...) sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. Sistematicamente, não há como se olvidar não ser competente, em tais casos, a Justiça Federal." 6. Na mesma linha é a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, distrital ou municipal). Precedentes: AgRg no CC 112.642/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16.2.2011; AgRg no CC 109.584/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7.6.2011; AgRg no CC 118.872/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 29.11.2011, e CC 98.289/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009. 7. No caso dos autos, como afirmado pela própria parte interessada, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos é empresa de economia mista federal (fl. 185), de modo que o fato de ela ter personalidade própria não exclui a competência do Juízo Federal para tanto, porque, como destacado, a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal. 8. Além disso, não há como ignorar o fato de a agravada ser controlada pelo Banco do Brasil S/A, também sociedade de economia mista federal. 9. Por fim, rechaça-se a tese de que o ato de comissão de licitação é meramente de gestão, porque sujeito às normas de direito público. Nessa linha: REsp 789.749/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 4.6.2007, p. 310; REsp 1.078.342/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2010. 10. Agravo Interno não provido. (AgInt na TutPrv no CC 164.282/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça não é diferente: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. PODER PÚBLICO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O critério definidor de competência adotado para mandado de segurança é o ratione personae, ou seja, leva em consideração a autoridade detentora do complexo de competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir. 2. Sendo sociedade de economia mista, na execução de atos de delegação por parte da União, consistente na função de contratar funcionários mediante concurso público, ela se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal, devendo o presente mandado de segurança ser julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Repercussão geral no RE n. 726.035/SE. Tema 722. 3. De ofício, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal e determinado o envio dos autos à Justiça Federal. Unânime. (APC 0727696-05.2017.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1198356, Data de Julgamento: 04/09/2019, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Publicado no DJE : 09/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Diante da possibilidade de ser acolhida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como dos danos que a manutenção da decisão monocrática de primeira instância pode causar, a suspensão da liminar concedida é medida que se impõe. Acolho a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida. Dê-se vista à parte contrária para manifestar-se sobre a incompetência do juízo, conforme o artigo 64, §2o, do CPC. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista